Tribunal: TJDFT
Processo: 0742398-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PESSOA JURIDICA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. ACORDO NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INCIDÊNCIA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para fins de cumprimento à ordem judicial, deve-se observar os parâmetros indicados no acórdão para o qual se pretende implementar, não havendo possibilidade de incluir no polo passivo do feito executivo pessoa jurídica diversa da constante na determinação judicial.
2. Não existem fundamentos que justifiquem a pretensão de inclusão no crédito exequendo de multa por descumprimento estabelecida em instrumento particular não dotado de força executiva, mormente por não ter sido objeto de homologação judicial.
3. Recurso conhecido e improvido.